Tribunal: TJSP
Processo: 1037716-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelações – Serviços bancários – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Operações realizadas na conta bancária da autora, em função de contratos de descontos de títulos, por ela não reconhecidas e contestadas no plano extrajudicial. 1. Recurso do réu não merecendo ser conhecido. Peça recursal inepta, por não combater o raciocínio da sentenciante.

Ementa:
Apelações – Serviços bancários – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Operações realizadas na conta bancária da autora, em função de contratos de descontos de títulos, por ela não reconhecidas e contestadas no plano extrajudicial. 1. Recurso do réu não merecendo ser conhecido. Peça recursal inepta, por não combater o raciocínio da sentenciante. Argumentos genéricos que caberiam contra qualquer decisão, além de apresentar fundamentos dissociados da causa em exame. Petição equivalendo a recurso desprovido de razões. Descumprimento do pressuposto recursal do art. 1.010, III, do CPC. Hipótese não comportando a concessão da oportunidade de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, do novo estatuto processual, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente formal. Entendimento diverso que implicaria chancelar clara burla ao sistema das preclusões. 2. Sem consistência as preliminares suscitadas na apelação da autora. Circunstância de não terem sido atendidas as pretensões da demandante que, se tanto, dariam ensejo à reforma do decidido, não caracterizando, em absoluto, cerceamento de defesa ou nulidade da sentença. 3. Improcedente a irresignação da autora. Petição inicial da demanda em análise beirando à inépcia, por não especificar as operações efetivamente realizadas pela autora, o que estava ao pleno alcance dela, de quem se espera adequada escrituração contábil. Peça em questão nem mesmo indicando o débito supostamente imputado à autora pelo réu. Inexistência, ademais, de prova da anotação restritiva que teria sido promovida pelo demandado em razão do indigitado débito. Cenário diante do qual não há como exacerbar a indenização por danos morais arbitrada na sentença nem como acolher o pedido de condenação do réu a cancelar a suposta inscrição desabonadora. Sentença mantida como se apresenta, à falta de recurso válido do réu. Má-fé processual não reconhecida.

Não conheceram da apelação do réu, afastaram as preliminares suscitadas na apelação do autor e negaram provimento a tal recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037716-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante SUPER
PARATY PINTURAS LTDA - ME.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da
apelação do réu, afastaram as preliminares suscitadas na apelação do
autor e negaram provimento a tal recurso. V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037716-74.2019.8.26.0100
2
19a Câmara
Apelações no: 1037716-74.2019.8.26.0100 (processo digital) (ov)
Comarca: CAPITAL 27a Vara Cível Central
Apelantes/Apelado: SUPER PARATY PINTURAS LTDA ME (ov) e
BANCO DO BRASIL S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Vitor Frederico Kümpel
Voto no 35.035
Apelações
Serviços bancários
Ação declaratória c.c.
indenizatória Sentença de acolhimento parcial dos pedidos
Operações realizadas na conta bancária da autora, em função
de contratos de descontos de títulos, por ela não reconhecidas
e contestadas no plano extrajudicial. 1. Recurso do réu não
merecendo ser conhecido. Peça recursal inepta, por não
combater o raciocínio da sentenciante. Argumentos genéricos
que caberiam contra qualquer decisão, além de apresentar
fundamentos dissociados da causa em exame. Petição
equivalendo a recurso desprovido de razões. Descumprimento
do pressuposto recursal do art. 1.010, III, do CPC. Hipótese
não comportando a concessão da oportunidade de emenda
prevista no art. 932, parágrafo único, do novo estatuto
processual, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente
formal. Entendimento diverso que implicaria chancelar clara
burla ao sistema das preclusões. 2. Sem consistência as
preliminares suscitadas na apelação da autora. Circunstância
de não terem sido atendidas as pretensões da demandante
que, se tanto, dariam ensejo à reforma do decidido, não
caracterizando, em absoluto, cerceamento de defesa ou
nulidade da sentença. 3. Improcedente a irresignação da
autora. Petição inicial da demanda em análise beirando à
inépcia, por não especificar as operações efetivamente
realizadas pela autora, o que estava ao pleno alcance dela, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037716-74.2019.8.26.0100
3
quem se espera adequada escrituração contábil. Peça em
questão nem mesmo indicando o débito supostamente
imputado à autora pelo réu. Inexistência, ademais, de prova
da anotação restritiva que teria sido promovida pelo
demandado em razão do indigitado débito. Cenário diante do
qual não há como exacerbar a indenização por danos morais
arbitrada na sentença nem como acolher o pedido de
condenação do réu a cancelar a suposta inscrição
desabonadora. Sentença mantida como se apresenta, à falta de
recurso válido do réu. Má-fé processual não reconhecida.
Não conheceram da apelação do réu, afastaram as
preliminares suscitadas na apelação do autor e negaram
provimento a tal recurso.
1. Trata-se de ação declaratória c.c. indenizatória
ajuizada por SUPER PARATY PINTURAS LTDA - ME em face de
BANCO DO BRASIL S/A.
Em síntese, diz a autora que possui conta
corrente junto ao banco réu, desde 8.12.2005, e que as partes celebraram
contratos de limite de descontos rotativos de títulos, no valor limite de R$
30.000,00, para cheques, e de R$ 40.000,00, para duplicatas. No entanto, a
referida conta foi movimentada indevidamente, sem anuência e
autorização da autora, com a utilização dos limites. Esclarece que realizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037716-74.2019.8.26.0100
4
descontos de cheques e duplicatas, “mas nem todas as movimentações
financeiras efetuadas na conta corrente foram de autoria da autora”. A
autora tentou solucionar a questão extrajudicialmente com o réu, sem
êxito. Ato contínuo, ajuizou ação cautelar de exibição de documentos em
face do réu, para que este apresentasse todos os documentos relacionados
aos descontos dos cheques e duplicatas lançados desde 2005 na referida
conta corrente. Porém, acolhida a cautelar, a instituição financeira ré não
fez a exibição. Em razão do indigitado débito, a autora foi incluída nos
cadastros restritivos, “se afundou em dívidas” e “foi obrigada a ter que
baixar as portas de seu estabelecimento”, uma vez que utilizava o capital
de giro para manter suas atividades. Donde a demanda, objetivando a
declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais, em quantia correspondente
a mil salários-mínimos.
A r. sentença julgou a ação “procedente”, para
declarar a inexigibilidade dos débitos e para condenar o réu a pagar à
autora a importância de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos
morais. Responsabilizou o réu pelas verbas da sucumbência, arbitrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037716-74.2019.8.26.0100
5
honorária em 20% sobre o valor da condenação (fls. 718/730).
Apelam ambas as partes.
Pretende o réu a reforma integral da sentença e,
para tanto, diz, em síntese, que: (a) o débito da autora para com o banco
réu refere-se a cartão de crédito e, quando muito, as supostas operações
questionadas pela primeira teriam sido realizadas por falsários valendo-
se da fragilização da senha do cartão; (b) “inexistiu qualquer conduta
ilícita do banco apelante quanto a situação aos empréstimos realizados,
que justifique a presente pretensão, ante a expressa anuência da apelada
que realizou a assinatura eletrônica da contratação por meio de utilização
de cartão e senha”; (c) agiu estritamente no regular exercício de sua
obrigação e seus direitos ao incluir a autora nos órgãos de proteção ao
crédito; e (d) de todo modo, não está demonstrado o alegado dano moral
e houve exagero no arbitramento da correspondente indenização (fls.
755/772).
De seu turno, a autora suscita preliminares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037716-74.2019.8.26.0100
6
nulidade do processo e da sentença, por cerceamento de defesa e por falta
de adequada prestação da tutela jurisdicional. E, como pedidos de
reforma, objetiva o que segue: (a) a majoração da indenização por danos
morais; (b) seja determinada a exclusão do nome da autora dos cadastros
de proteção ao crédito; e (c) a condenação do réu às penas por litigância
ímproba e por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que a
autora solicitou os documentos, referentes as operações discutidas nos
autos, em 18.11.13, conforme protocolo trazido aos autos, e o réu, além de
não apresentar os documentos quando do ajuizamento da ação de
exibição de documentos, não apresentou na presente ação e “agora,
falaciosa, fraudulenta e ilicitamente alega que os documentos estão à
disposição administrativamente (???), absurdo e ilícito, para não dizer
criminoso” (fls. 778/798).
2. Recursos tempestivos (fls. 754, 755 e 778),
preparado o do réu (fls. 773/775), e respondidos (fls. 800/813 e 815/829).
Não há preparo no recurso da autora, por ser a
ela beneficiária da gratuidade da justiça (fl. 651).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037716-74.2019.8.26.0100
7
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.

3. Anoto, inicialmente, que a apelação da
instituição financeira ré não será conhecida.
A peça em questão, com efeito, desatende ao
pressuposto recursal estabelecido no art. 1.010, III, do CPC, já que não
impugna de maneira especificada o raciocínio contido na sentença,
limitando-se a tecer considerações genéricas e impertinentes a título de
crítica sobre a solução atribuída ao litígio
argumentos que, pela
generalidade com que expostos, caberiam contra qualquer decisão.
Bem é de ver que a argumentação contida no
estereotipado recurso em análise parte do pressuposto de que o suposto
débito decorreria do “uso de cartão de crédito” (v. fl. 759, terceiro
parágrafo), quando é certo que, em nenhuma passagem no
processamento da causa, foi dito que a indigitada dívida se relacionaria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037716-74.2019.8.26.0100
8
contrato de cartão de crédito, nem mesmo na peça de defesa.
Nem mesmo na abordagem do dano moral, o réu
se digna de apontar os elementos dos autos que justificariam o não
reconhecimento do dano ou o exagero no arbitramento da
correspondente indenização, fazendo uso, também nesse capítulo, de
fórmulas genéricas.
A petição em exame equivale a recurso
desprovido de razões, algo inadmissível.
E, embora se trate de recurso interposto na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, não é caso de concessão da
oportunidade de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, daquele
estatuto, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente formal;
pertinente que fosse, por aplicação do referido dispositivo, a restituição
do prazo para que o apelante apresentasse as efetivas razões recursais,
haveria clara burla ao sistema das preclusões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037716-74.2019.8.26.0100
9
4.
Não
há
consistência
nas
preliminares
suscitadas na apelação da autora.
Ora, a circunstância de não terem sido atendidos
todos os pedidos formulados pela autora ou de a indenização ter sido
arbitrada em valor aquém das respectivas expectativas dariam ensejo, se
tanto, a reforma do decidido, não caracterizando cerceamento de defesa
nem muito menos nulidade da sentença.
5. Não procede a irresignação da autora.
A primeira observação a se fazer sobre o litígio
em análise é a de que os negócios celebrados entre as partes, notadamente
os contratos de desconto de títulos, em cujo âmbito teriam sido realizadas
operações desconhecidas da autora, consubstanciam típicos contratos
empresariais, desse modo não submetidos à égide do Código de Defesa
do Consumidor.
De toda sorte, tivesse a pessoa jurídica autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037716-74.2019.8.26.0100
10
uma escrituração minimamente organizada, o que se espera de toda
sociedade empresária, teria ela condições plenas de declinar que
operações realizou com o banco réu e de apontar, afinal de contas, quais
são os lançamentos supostamente indevidos.
A não exibição, pelo réu, de todos os
documentos que lhe foram requestados na cautelar preparatória de
exibição de documentos não serve de escusa para a generalidade com que
foi exposta a causa de pedir.
É curioso verificar que a autora nem mesmo
indica que débito estaria sendo cobrado dela pelo réu.
Fato é que a petição inicial da causa em exame
beira à inépcia.
Seja como for, absolutamente nada de palpável
foi apresentado para demonstrar a meramente afirmada relação entre a
cobrança do débito supostamente indevido para com a derrocada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037716-74.2019.8.26.0100
11
empresa autora o que não se pode presumir.
Aliás, do exame do extrato de fls. 19/21, não se
vê nem mesmo a alegada anotação restritiva promovida pelo banco réu.
Em face desse cenário, é inviável a exacerbação
da indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau.
6. Não há como acolher, tampouco, o pedido
voltado a condenar o réu a promover o cancelamento da anotação
restritiva por ele supostamente promovida, à falta de prova da existência
da inscrição desabonadora, ou de se referir a restrição porventura
existente ao débito declarado inexigível pela r. sentença.
7. Não se justifica, por último, o reconhecimento
de má-fé processual na conduta de nenhuma das partes.
O que se vê no caso dos autos, com o máximo
respeito, é uma ação mal proposta e uma defesa mal produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037716-74.2019.8.26.0100
12
8. Não é caso de arbitramento de honorários
recursais em favor dos advogados de nenhuma das partes, a se considerar
que os honorários foram arbitrados, em proveito do advogado da autora,
no limite máximo previsto no do art. 85, § 2o, do CPC, e, por outra, que a
sentença não contemplou o advogado do réu com honorários de
sucumbência (AgInt no AREsp 1127266/MS, 4a T., Rel. Min. LÁZARO
GUIMARÃES, j. 20.2.18; EDcl no AgInt no AREsp 1.098.460/AC, 4a T., Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 12.12.17).
Posto isso, meu voto não conhece da apelação
do réu, afasta as preliminares suscitadas na apelação da autora e nega
provimento a tal recurso.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator